Tribunal: TJMT
Processo: 1044080-75.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044080-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELENA LIMA DE SOUZA - CPF: 014.624.991-71 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA UNILATERAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito com indenização por danos morais, e que acolheu pedido contraposto para condenar a consumidora ao pagamento da dívida e por litigância de má-fé, por negar relação contratual com concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as telas sistêmicas, quando corroboradas pelo histórico de pagamento de fatura anterior, são provas suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; e (
ii
) se a negativa de relação contratual devidamente comprovada nos autos configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental consistente em telas sistêmicas é admissível para comprovar a relação contratual, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento sumulado (Súmula 34 das Turmas Recursais).

4. No caso concreto, o histórico de faturas demonstrou o pagamento de uma conta anterior pela consumidora, o que constitui elemento probatório robusto que, somado às telas sistêmicas, confirma a validade do contrato e a legitimidade do débito, cabendo à parte autora produzir prova mínima em contrário, o que não ocorreu.

5. A conduta da parte que altera a verdade dos fatos, negando relação jurídica cuja existência foi devidamente demonstrada nos autos, caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da respectiva multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. As telas sistêmicas apresentadas por concessionária de serviço público, embora unilaterais, constituem meio de prova idôneo para demonstrar a existência de relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, como o histórico de pagamento de faturas anteriores pelo consumidor. 2. A negativa genérica da contratação pelo consumidor, desacompanhada de prova mínima em contrário e confrontada com evidências robustas da existência do vínculo contratual, configura alteração da verdade dos fatos e autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13/06/2017. STJ,
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, Corte Especial, j. 21/06/2022. Turma Recursal Única do TJMT, Súmula 34,
Aprovada
em 05/06/2023. Terceira Turma Recursal do TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1044080-75.2025.8.11.0001

Agravante
: HELENA LIMA DE SOUZA

Agravado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

HELENA LIMA DE SOUZA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alegou que seu nome foi indevidamente negativado por um débito de R$ 33,71, referente a um contrato que desconhece. Requereu a declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos, acolheu o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé, por entender que a relação jurídica foi comprovada pela concessionária.

A reclamante interpôs
Recurso Inominado
, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A reclamante interpôs
Agravo Interno
. Sustentou que a decisão monocrática se baseou em provas unilaterais (telas sistêmicas), insuficientes para comprovar a relação contratual, e que as condenações ao pagamento do débito e à multa por litigância de má-fé são indevidas.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, HELENA LIMA DE SOUZA, ora agravante, alegou que a decisão monocrática se equivocou ao validar provas unilaterais (telas sistêmicas) para reconhecer a existência de relação jurídica, insistindo na tese de que o débito e as condenações decorrentes são indevidos.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“No caso em análise, a parte recorrida apresentou documentos de seu sistema interno (ID/PJe2 335228899) que, embora unilaterais, contêm informações consistentes e detalhadas. Tais documentos indicam a existência de uma unidade consumidora em nome da recorrente, com seu CPF, localizada na Rua Projetada II, 582, Jd. Ipiranga II, em Rondonópolis/MT. Ademais, o histórico de faturas demonstra o pagamento de uma conta anterior (referente a julho de 2024), o que fortalece a veracidade da relação contratual, pois é incomum que fraudadores realizem pagamentos para, somente depois, gerar um prejuízo de valor reduzido. A dívida questionada, de R$ 33,71, corresponde à fatura final, com vencimento em 12/8/2024, após o encerramento do contrato em 5/8/2024. Por outro lado, a recorrente limitou-se a negar a contratação de forma genérica e não produziu prova mínima para desconstituir os documentos da recorrida. Conforme bem observado na sentença, a recorrente não juntou uma fatura de energia de sua residência atual para demonstrar que é atendida por outra unidade consumidora, o que seria uma prova simples e eficaz para corroborar sua tese. A impugnação apresentada também foi genérica, sem contestar especificamente os dados apresentados pela concessionária. Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, tornando lícita a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.”

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“SÚMULA 34: "A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual." (Aprovada em 05/06/2023).”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (...) A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao entendimento adotado na Decisão Monocrática.

Ademais, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 34 da Turma Recursal, a qual reconhece a validade das telas sistêmicas quando corroboradas por outros elementos probatórios. No caso concreto, os documentos de
ID/PJe2 335228899
não se limitam a uma simples tela de débito, mas apresentam um histórico detalhado, incluindo o registro de uma fatura anterior (referente a julho de 2024) que foi devidamente paga pela consumidora. Este pagamento anterior é um forte elemento probatório que corrobora a existência e a validade da relação contratual, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento do vínculo.

A agravante, por sua vez, manteve uma postura de negação genérica, sem apresentar qualquer prova que pudesse minimamente infirmar os documentos da concessionária. Como bem pontuado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, seria simples para a agravante juntar uma fatura de energia de sua residência para demonstrar que é titular de outra unidade consumidora, o que não fez.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência, do pedido contraposto e da condenação por litigância de má-fé se mostra correta, pois a agravante alterou a verdade dos fatos ao negar uma relação jurídica devidamente evidenciada nos autos.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026